Tribunal: TJMT
Processo: 1001426-95.2023.8.11.9005
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001426-95.2023.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[JOSE DIAS DA SILVA - CPF: 274.645.631-15 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAZENDA PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. NÃO CUMPRIMENTO. DECISÃO DETERMINANDO A REMESSA DOS AUTOS AO CEJUSC. PEDIDO LIMINAR DEFERIDO. PROTEÇÃO À SAÚDE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
"
Cuidando-se de demanda de saúde, cuja liminar para garantir tratamento médico urgente não foi cumprida, prudente aguardar que a remessa dos autos para CEJUSC no intuito de possibilitar a transação amigável entre as partes ocorra somente depois da concretização do atendimento em foco, pois a proteção à saúde e à vida deve ser levada a efeito com absoluta prioridade, conforme o que preconiza o disposto nos artigos 6o e 196 da Constituição Federal".
(TJ-MT, N.U 1006730-61.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/09/2022, Publicado no DJE 30/09/2022).

2.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
JOSE DIAS DA SILVA
em face de decisão proferida pelo Juízo do 1o Juizado Especial de Rondonópolis que, no bojo dos autos da ação de cumprimento provisório de sentença n. 1019142-78.2023.8.11.0003, em desfavor do Município de Rondonópolis e Estado de Mato Grosso, determinou a remessa do feito ao Centro de Solução de Conflitos e Cidadania de Saúde Pública do Estado de Mato Grosso (CEJUSC DA SAÚDE).

Em síntese, pretende que seja mantido o trâmite perante o juízo
a quo.

Em sede liminar, deferido o efeito suspensivo pleiteado.

Contrarrazões não apresentadas.

Manifestação do Ministério Público pelo provimento do recurso.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1001426-95.2023.8.11.9005

Polo Ativo

JOSE DIAS DA SILVA

Polo Passivo

ESTADO DE MATO GROSSO e outros

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

A recorribilidade da decisão interlocutória em sede de Juizados Especiais da Fazenda Pública possui previsão às hipóteses de deferimento ou indeferimento da tutela de urgência, nos moldes do art. 4o da Lei 12.153/2009, o que se afigura no presente caso.

Pois bem. É cediço que o móvel recursal posto tem seu efeito devolutivo reduzido à questão apreciada na decisão interlocutória objeto do manejo, sob pena de supressão de instância, vedada no ordenamento jurídico, de modo que o mérito da controvérsia cabe ao juízo
a quo
.

Conforme disposição expressa do artigo 300 do Código de Processo Civil, para a concessão da tutela de urgência se faz imprescindível a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e, cumulativamente, haja perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

É consabido que os todos os atores do processo podem (e devem) buscar mecanismos de solução do conflito de interesses, em qualquer fase e esfera, sendo a autocomposição uma importante ferramenta de pacificação social.

No âmbito da saúde, tal qual pontuado pelo juízo
a quo
, o Conselho Nacional de Saúde, via Recomendação n. 100, de 16 de junho de 2021, assim editou:

“Art. 1o Recomendar aos magistrados com atuação nas demandas envolvendo o direito à saúde que priorizem, sempre que possível, a solução consensual da controvérsia, por meio do uso da negociação, da conciliação ou da mediação.”

De igual forma, recente Enunciado do FONAJUS:

ENUNCIADO No 106: Deve ser priorizada a tentativa de conciliação na área de saúde, com o envio do processo aos CEJUSC- SAÚDE ou instâncias de conciliação similares.

Assim, não há dúvidas nesse ponto. Entretanto, no caso em apreço, necessário o aquilatamento, considerando a fase processual e o não cumprimento da intimação para a disponibilização, tendo como objeto o fornecimento de medicamento [
SPIRIVA 2.5 mcg (BROMETO DE TIOTRÓPIO)
], decorrente da confirmação da medida liminar.

Nesse raciocínio:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DECISÃO QUE DETERMINOU REMESSA DOS AUTOS AO CEJUSC. PEDIDO LIMINAR DEFERIDO PARA GARANTIR TRATAMENTO DE SAÚDE URGENTE. ABSOLUTA PRIORIDADE A PROTEÇÃO A SAUDE E VIDA. RECURSO PROVIDO.

Cuidando-se de demanda de saúde, cuja liminar para garantir tratamento médico urgente não foi cumprida, prudente aguardar que a remessa dos autos para CEJUSC no intuito de possibilitar a transação amigável entre as partes ocorra somente depois da concretização do atendimento em foco, pois a proteção à saúde e à vida deve ser levada a efeito com absoluta prioridade, conforme o que preconiza o disposto nos artigos 6o e 196 da Constituição Federal.

(TJ-MT, N.U 1006730-61.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/09/2022, Publicado no DJE 30/09/2022)

Assim, a decisão de Id. 196442697 deve ser confirmada.

Em face do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso de Agravo de Instrumento interposto e
DOU A ELE PROVIMENTO
, ratificando a tutela recursal deferida no id.
196442697
consistente em "deferir o efeito suspensivo pleiteado em relação aos termos da decisão agravada [remessa CEJUSC], determinando o regular prosseguimento do feito, até o julgamento do presente recurso".

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2024